Tribunal: STF
Processo: Rcl 91536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo César de Oliveira, em face de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgResp nº 2.093.046/MG, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1003 da Repercussão Geral (RE 979.962) (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante foi condenado em primeira instância, nos autos do processo nº 0039838-95.2011.8.13.0431, pela prática dos crimes previstos no artigo 273, §1º, §1º-A e §1º-B, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em sentença de 26/11/2017 (eDOC 1, p. 3).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação, manteve a condenação, mas, reconhecendo a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, aplicou as penas cominadas ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (eDOC 1, p. 3-4). 
A defesa interpôs Recurso Especial, que, após juízo negativo de admissibilidade e interposição de agravo, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, autuado como AREsp nº 2093046/MG (eDOC 1, p. 4).
Afirma o reclamante que, durante o trâmite do recurso no STJ, sobreveio o julgamento do Tema 1003 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.677/98, e determinou a repristinação da sanção original de 01 a 03 anos de reclusão e multa (eDOC 1, p. 2, 4-5). 
Sustenta que, apesar de ter arguido a aplicação do novo entendimento como fato superveniente, a 6ª Turma do STJ e, posteriormente, a Corte Especial daquele Tribunal, negaram-se a analisar a matéria sob o fundamento de inovação recursal e ausência de prequestionamento (eDOC 1, p. 5-8).
Alega que a recusa do STJ em aplicar o precedente vinculante, por razões meramente formais, configura violação direta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal (eDOC 1, p. 9).
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e determinada a imediata aplicação da tese firmada no Tema 1003 ao caso concreto, com a readequação da pena imposta (eDOC 1, p. 10-11).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação, a defesa alega ofensa à autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário 979.962, paradigma do Tema 1003 da Repercussão Geral, cuja tese foi assim fixada:

“É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.

A controvérsia cinge-se a verificar se os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que negaram a aplicação do referido precedente vinculante por questões processuais, configuraram ofensa à autoridade desta Corte.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
Colho do ato judicial reclamado, consubstanciado no acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, possui a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
(...)
Posto isso, em relação à alegação de superveniência do julgamento do Tema 1.003 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a matéria somente foi ventilada no momento tardio dos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante. Não discutida a questão nas instâncias ordinárias, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciá-la diretamente, diante da manifesta inovação recursal e sob pena de ofensa ao necessário prequestionamento. Com efeito, "[é] firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública não dispensam o requisito do prequestionamento" (...)”. (eDOC 18, p. 1-14).

Como se pode observar, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, por razões de ordem material e processual.
Primeiramente, no plano material, o próprio paradigma (Tema 1003) possui delimitação estrita, aplicando-se às condutas de “importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária”. No caso concreto, a conduta imputada ao reclamante foi a de “adulteração”. Tal verbo não consta no rol do precedente, o que, por si só, afasta a aderência estrita necessária ao cabimento da reclamação.
Ademais, no plano processual, e como principal fundamento do ato reclamado, o Superior Tribunal de Justiça não se recusou a aplicar a tese do Tema 1003 por discordar de seu mérito, mas sim por entender que a questão foi suscitada tardiamente, configurando inovação recursal e ausência do devido prequestionamento. 
A decisão reclamada amparou-se na preclusão e na ausência de prequestionamento, ressaltando que, em que pese o caráter superveniente do precedente vinculante, a sistemática processual penal nos tribunais superiores exige que a matéria tenha sido objeto de debate prévio, não sendo os aclaratórios o momento oportuno para inovação recursal. 
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a fiscalização dos pressupostos de admissibilidade recursal pelas instâncias de origem, ainda que em face de temas com repercussão geral reconhecida, detém natureza infraconstitucional, o que obsta o manejo da via reclamatória (Temas 181, 660 e 895). 
Dessa forma, ausente comprovada violação direta da autoridade da decisão proferida no Tema 1003 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

"Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/08/2020).
Assim, inexistindo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, bem como desrespeitados os pressupostos processuais de admissibilidade na origem, não se vislumbra afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente